Tribunal: TJSP
Processo: 2328639-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços – Internet – Decisão recorrida que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para a juntada das guias comprobatórias do recolhimento da taxa judiciária e das despesas de citação, contudo, deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços – Internet – Decisão recorrida que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para a juntada das guias comprobatórias do recolhimento da taxa judiciária e das despesas de citação, contudo, deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita – Decisão interlocutória que, embora não verse sobre qualquer das hipóteses expressamente previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, admite-se a interposição de agravo de instrumento em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação – Necessidade de análise do pedido de gratuidade nesta instância superior, porquanto essencial para manter ou não a determinação de recolhimento das custas iniciais e das despesas para citação, observado que o desatendimento do comando judicial enseja o cancelamento da distribuição, pelo que justificada a supressão de instância - Existência de elementos objetivos que revelam a incapacidade financeira do agravante, observados os valores e peculiaridades da hipótese - Pedido de justiça gratuita deferido - Decisão recorrida revogada - Recurso provido.